Tribunal: CARF
Processo: 10936.720710/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10936.720710/2015-47
ACÓRDÃO
2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO CESAR TREVISAN BARBOSA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720710/2015-47
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte, o saldo de
imposto a restituir foi reduzido.
Foi constatada a dedução indevida de despesas médicas em decorrência da não
indicação do paciente e da não comprovação do efetivo desembolso.
Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Intimado o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 07/09, indicando o
paciente e apresentando recibos.
A 1a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
reafirmando seu direito à restituição, reiterando sua impugnação, alegando em síntese que:
1) Teria entregado documentos que comprovariam o efetivo pagamento das
despesas médicas, que foram desconsiderados, entre eles recibos e declarações
dos profissionais;
2) A exigência de prova do efetivo desembolso é indevida.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720710/2015-47
3
Em 17/12/2024 o recorrente protocolou petição pedido o reconhecido da
ocorrência da prescrição, a inclusão do processo em pauta de julgamento e o reconhecimento do
seu direito à restituição.
Posteriormente, foi juntada aos autos cópia de decisão judicial determinando a
apreciação do recurso manifestado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Em sede de preliminar em manifestação protocolada o recorrente alega a
ocorrência da prescrição no presente caso.
Entretanto, o instituto da prescrição intercorrente argüida pelo recorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal, pois as impugnações e recursos na esfera administrativa,
são formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, 151, III), como ocorre no
presente caso em que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa.
Ademais, a matéria já foi objeto de Súmula do Conselho de Contribuintes.
Trata-se da Súmula n° 11, a seguir reproduzida cuja observância é obrigatória no
âmbito do CARF e dispensa maiores considerações:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Em razão do acima exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Quanto ao mérito, razão também não assiste ao recorrente.
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II ­ das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720710/2015-47
4
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)estabelece:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720710/2015-47
5
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de que o recibo deve
conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas
aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
O contribuinte apresentou como prova os recibos e as declarações dos profissionais
alegando ter efetuado o tratamento e recebido os valores informados, conforme documentos de
fls. 10/17 e 64/70.
Embora o contribuinte alegue que teria apresentado cópia de um cheque
comprovando o desembolso, em que pese o documento de fls. 50, fazer referencia a um título o
mesmo não consta dos autos e sua cópia não foi apresentada com a defesa e nem mesmo com o
recurso apresentando.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e cada profissional de saúde (prestadores de serviços), mas também o Fisco - caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
A emissão de recibo/comprovante de pagamento serve muito bem para quitar um
débito e fazer prova contra cada credor especificamente, mas não para comprová-lo junto a
terceiros interessados (no caso, o Fisco).
Cabe ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal – forma o
julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, mas agrupados, têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma prova pré-estabelecida, podendo
este estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de elementos de variada ordem.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o fenômeno
econômico que está por detrás dele.
As declarações emitidas pelos prestadores de serviços médicos (fls.13/15/17) não
podem ser acolhidas, posto que além de extemporâneas e casuísticas, foram elaboradas com o
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.889 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720710/2015-47
6
fito único de produzir prova neste processo administrativo fiscal e não comprovam o efetivo
pagamento dos serviços contratados (transferência de recursos).

Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação
a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, conclui-se que a
glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 130
DF CARF MF
Original